Tribunal: TJBA
Processo: 0111524-38.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0111524-38.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
MATHEUS ALVES TORRES, EDUARDO FERRAZ PEREZ

APELADO: MARIA DOS RAMOS SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DAYANA REIS SAMPAIO PINHEIRO, CLAUDIO MARIO SANTOS VILAS BOAS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO VOLKSWAGEN S.A. CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA DIVERSA (DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação revisional de contrato proposta por consumidora em face do Banco Volkswagen S.A., visando à revisão de cláusulas relativas a encargos financeiros. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar encargos contratuais e autorizar compensação e repetição de indébito de forma simples. O réu apelou, arguindo nulidade por ausência de prestação jurisdicional e, no mérito, sustentou ilegitimidade passiva, afirmando não ter celebrado o contrato discutido, firmado, em verdade, com a empresa Disal Administradora de Consórcios Ltda.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em verificar se o Banco Volkswagen S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda revisional, considerando que o contrato objeto da ação não foi celebrado com ele, mas com empresa diversa, ainda que esta utilize nome fantasia semelhante.

III. Razões de decidir

A ilegitimidade passiva constitui condição da ação e, ausente a pertinência subjetiva, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).

Os documentos acostados demonstram que o contrato foi celebrado com a Disal Administradora de Consórcios Ltda., não integrando o grupo Volkswagen, inexistindo vínculo contratual com o apelante.

O princípio da relatividade contratual (CC, arts. 421 e 422) e a boa-fé objetiva não autorizam impor responsabilidade a quem não participou do negócio jurídico.

Ainda que se reconheça a aplicação do CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), não se pode estender a proteção do consumidor a ponto de responsabilizar empresa estranha à relação contratual.

Precedentes desta Corte e do STJ consolidam o entendimento de que a ausência de vínculo contratual afasta a legitimidade da instituição financeira para responder por revisão contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco Volkswagen S.A. Extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Tese: “1. A ilegitimidade passiva constitui causa de extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI). 2. Não pode ser responsabilizada por revisão contratual a instituição financeira que não celebrou o contrato discutido, ainda que empresa diversa utilize nome fantasia semelhante.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 485, VI; 489, §1º, IV; CDC, art. 52, §1º; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Recurso Inominado nº 0006765-96.2018.8.05.0080, Rel. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, Quinta Turma Recursal, j. 02/06/2022; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0005822-08.2018.8.05.0039, Rel. Martha Cavalcanti Silva de Oliveira, Quarta Turma Recursal, j. 10/09/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA,
pelos
motivos expostos no voto do Relator.